Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008727-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARA DE CARVALHO GOMES - CPF: 327.440.301-63 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), CENTRO EMPRESARIAL MARUANA - CNPJ: 08.946.553/0001-43 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008727-19.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Lucimara de Carvalho Gomes.

Apelado:
Centro Empresarial Maruanã.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERVENIENTE ANUENTE – A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME –LITISCONSÓRCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária.

O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008727-19.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Lucimara de Carvalho Gomes.

Apelado:
Centro Empresarial Maruanã.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucimara de Carvalho Gomes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra
Centro Empresarial Maruanã
, jugou improcedente o pedido inicial, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende, em suma, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, sob a alegação de que não possui qualquer relação com o negócio jurídico entabulado entre a construtora/vendedora e a compradora do imóvel, muito menos com as dívidas condominiais em execução. Alega que a sua anuência na escritura pública, como interveniente anuente, aconteceu como forma de liberar a construtora para alienar o imóvel sobre o qual havia um compromisso de compra e venda com a apelante. Assevera que a sua atuação se deu como anuente da vendedora e não da compradora.

Declara que os efeitos jurídicos da anuência estão adstritos ao objeto do contrato e nos limites das obrigações expressamente assumidas, dentre as quais, certamente, não está a de se responsabilizar eternamente por dívidas futuras sobre o imóvel objeto do negócio, notadamente pelo fato da manifestação externada na escritura constituir anuência pura, de caráter liberatório e passivo, sem qualquer outro tipo de participação como garantidor ou afiançador da transação.

Menciona que, mesmo que existisse a tal relação jurídica entre a apelante e as compradoras, as despesas condominiais haveriam de ser anteriores à transação. Jamais haveria responsabilidade posterior ao registro da escritura pública de compra e venda. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 204126871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008727-19.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Lucimara de Carvalho Gomes.

Apelado:
Centro Empresarial Maruanã.

V O T O

De proêmio, nas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
suscitada.

Superado esse ponto, cinge-se dos autos que Centro Empresarial Maruanã move ação de execução por título extrajudicial (1017070-38.2022.8.11.0041) em desfavor de Simone da Silva Souza, Lucimara de Carvalho Gomes e Jacierema Oliveira dos Santos, visando o recebimento de R$ 51.723,23 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), afirmando que as executadas são proprietárias da unidade autônoma n. 708, registrada sob o n. 92989, na folha 054, no livro 2, do Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, possuindo débitos das cotas condominiais de 03/2017 à 04/2022.

As executadas Simone da Silva Souza e Jacierema Oliveira dos Santos, não foram localizadas. Por outro lado, Lucimara de Carvalho Gomes, ora apelante, foi citada e teve penhorado via SISBAJUD o montante de R$ 3.478,52.

Diante disso, aviou embargos à execução, suscitando a nulidade da citação, uma vez que não conhece o terceiro recebedor da carta de citação e que não reside no local a mais de 15 anos. Ainda, defendeu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que nunca foi proprietária do imóvel do qual decorrem as taxas condominiais cobradas judicialmente. Alega que figurou na escritura de compra e venda apenas como interveniente anuente, ou seja, estava simplesmente anuindo com a transação que ocorria entre a Paiaguas Participações e Administração Ltda., na qualidade de vendedora, e Simone da Silva Souza, como compradora. Aduz que sua participação na referida escritura decorre somente da relação tida com a vendedora, sendo mera anuente.

Ofertada impugnação aos embargos (id. 204126861), o apelado defendeu a regularidade da citação. Além disso, afirmou que a embargante/apelante detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução, uma vez que consta como anuente na matrícula do imóvel que originou a dívida, comprovando que tem interesse no imóvel, de modo que deve responder solidariamente com a compradora.

As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (id. 204126864 e id. 204126865).

Na sequência, após a regular tramitação do feito, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a “
embargante figura expressamente na escritura (matrícula 92.989) como interveniente anuente, e o interveniente anuente responde pelos ônus da rescisão contratual de negócio jurídico firmado na condição de garante,
” jugou improcedente o pedido inicial, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 204126866).

Irresignada, a apelante defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, uma vez que a sua anuência na escritura pública, como interveniente anuente, aconteceu como forma de liberar a construtora para alienar o imóvel sobre o qual havia um compromisso de compra e venda com a apelante. Assevera que a sua atuação se deu como anuente da vendedora e não da compradora.

Declara que a manifestação externada na escritura constitui anuência pura, de caráter liberatório e passivo, sem qualquer outro tipo de participação como garantidor ou afiançador da transação.

Destaca que, mesmo que existisse a tal relação jurídica entre a apelante e as compradoras, a jamais haveria responsabilidade posterior ao registro da escritura pública de compra e venda. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.

De início, pelo que se denota dos autos, a apelante foi inserida no polo passivo do feito executivo em razão de constar na escritura de compra e venda como “interveniente anuente”, do negócio jurídico realizado entre a empresa Paiaguas Participações e Administração Ltda. e Simone da Silva Souza, confira:

Dito isso, a questão deve se restringir em saber qual a posição da apelante na referida relação jurídica, uma vez que a redação consta apenas que “
compareceu como interveniente anuente, a Sr. Lucimara de Carvalho Gomes
”.

A interpretação dessa cláusula, nos termos em que proferida a sentença, com a devida vênia, não se mostra consentânea com a real manifestação de vontade que emana da apelante. Explico.

A má redação não permite extrair claramente que a intenção da apelante ao participar da contratação como interveniente anuente, se deu para o fim de tornar-se devedora solidária ou garantidora da adquirente do imóvel, Sra. Simone.

Primando pela interpretação sistemática, de forma coerente e lógica, a anuência da apelante ocorreu em razão de negócio anterior com a empresa vendedora, uma vez que a referida cláusula discutida não demonstra a condição da apelante como devedora solidária ou garante da compradora do imóvel.

Ora, o ordenamento jurídico não admite a presunção de responsabilidade contratual de um interveniente anuente quando este não é signatário do negócio jurídico, de modo que só é lícito considerar obrigado, contratualmente, aquele que expressamente anuiu aos termos da avença, mormente porque a presunção milita em sentido contrário ao estabelecido na sentença.

Veja que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, consoante se extrai do art. 265, do Código Civil, de modo que nenhuma dessas condições encontra-se presentes nos autos.

In casu
, não é possível fazer interpretação com elasticidade, para tentar encaixar a existência de uma responsabilidade solidária, posto que não está prevista em lei, e muito menos deriva, de maneira expressa, do contrato entabulado entre a empresa vendedora (Paiaguas Participações e Administração Ltda.) e a compradora, Sra. Simone da Silva Souza, com simples anuência de caráter meramente liberatório e sem demonstrar outro tipo de participação como garantidora ou afiançadora da transação.

Além disso, cabe esclarecer que detém legitimidade passiva aquele que, em tese, venha a responder pelo cumprimento da obrigação exigida pelo autor, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, o simples fato de constar como interveniente anuente não autoriza, por si só, a inclusão da apelante no polo passivo do feito executivo, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 779, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I
-
o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II
-
o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV
-
o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V
-
o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI
-
o responsável tributário, assim definido em lei.

Desta feita, considerando que a apelante figurou como mera anuente ao negócio, não havendo qualquer atribuição expressa de responsabilidade, impossível atribuir legitimidade para figurar no feito executivo.

A propósito, assim se posiciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. APELO DA EMBARGADA. SENTENÇA MANTIDA.
Parte que não é Legitimada para figurar no polo passivo da relação processual. Mera anuente do contrato firmado com terceiro. Contrato firmado que não atribui qualquer responsabilidade à parte. Responsabilidade solidária inexistente. Recurso não provido
.” (TJPR, RAC n.º 0003940-84.2018.8.16.0045, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 06.07.2020 – destaquei).

“
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de financiamento de capital de giro e nota promissória – Exceção de pré-executividade acolhida – Irresignação –
Pleito de afastamento da ilegitimidade passiva – Impossibilidade – Parte agravada que constou apenas como interveniente anuente, e não como devedora do título exequendo – Decisão mantida
– Majoração dos honorários recursais – Recurso conhecido e não provido
.” (TJPR, RAC n.º 0053622-75.2020.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 26.07.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO.
Embargos à execução. Inclusão no polo passivo da execução de terceiro estranho à dívida principal. Terceiro que figura no contrato como “interveniente anuente” pelo fato de ter sido dado em caução imóvel de sua propriedade
.
Hipótese que não configura garantia hipotecária por ausência dos pressupostos legais Artigo 1227 do Código Civil.
Intervenção contratual que não torna a apelante devedora solidária. Ilegitimidade passiva reconhecida
.
Recurso provido para julgar extinto o processo em relação a apelante
.” (TJSP, RAC n.º 1012513-81.2017.8.26.0100, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Irineu Fava, j. 20.06.2018 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TERRACAP.
MERA ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. I. O fato de a TERRACAP
figurar no contrato que se procura resolver como interveniente anuente não a qualifica como contratante e por isso não autoriza o reconhecimento da sua legitimidade passiva para a causa
.
II. Trata-se de posição jurídica que, em tese, autoriza que a TERRACAP ingresse como assistente, mas que, por não coloca-la como protagonista do litígio posto a julgamento, desautoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJDF, RAC n.º 0701805-19.2016.8.07.0000, 4ª Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.02.2018 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTERVENIENTE ANUENTE HIPOTECANTE - GARANTIA REAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO.
É defeso atribuir responsabilidade pessoal a terceiros, quando estes figuram tão somente como intervenientes anuentes hipotecantes.
”
(TJMG, RAI n.º 10000212269948001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 14.07.2022 – destaquei).

Deste modo, o fato de a recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

Por conseguinte, evidenciado que não há vínculo subjetivo obrigacional entre as partes, mostra-se descabida a manutenção da recorrente Lucimara de Carvalho Gomes no polo passivo da ação executiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser reformada, para reconhecer a ilegitimidade da embargante, ora recorrente, para figurar no polo passivo da demanda executiva e, via de consequência, julgar procedente o pedido inicial para extinguir o feito executivo em relação à ela, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo
codex
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024